Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA UM SEXTO. REGIME ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois satisfatoriamente comprovado pelo testemunho dos policiais que autuaram o réu em flagrante e pelo teste de etilômetro.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, com o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais deixou de ter aplicabilidade apenas quanto às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente, não havendo falar em bis in idem diante da configuração da reincidência ou dos antecedentes.
5. Considerando que os critérios para o incremento da pena-base, quais sejam, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena atribuída ao crime de trânsito.
7. A pena de multa deve ser proporcional à pena corporal aplicada.
8. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso parcialmente provido.